Tribunal: STF
Processo: HC 64389
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-22
Data de publicação: 1986-10-22

Ementa:
Expulsão de estrangeiro decorrente de sentença  condenatória
que considerou o paciente autor de crime  doloso  (Lei  n.  6.815/80,
art. 68).
         Extinção   da   punibilidade   ensejada   pela   prescrição.
Circunstancia que não reflui sobre o decreto de expulsão.
         Inexistência de ilegalidade em face do  direito  do  Estado,
em juízo de oportunidade e  conveniencia  privativo  do  Exm.  Senhor
Presidente da Republica, de afastar do  território  nacional  pessoas
indesejaveis.
         HC indeferido.